Tribunal: TJES
Processo: 0000114-49.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-49.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR ROCHA DA SILVA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATOS INEXISTENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ademir Rocha da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em face de Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros. O apelante alega que foi inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes, com base em contratos inexistentes, e requer indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, baseada em contratos inexistentes, gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em contratos inexistentes, configura dano moral presumido, independentemente da necessidade de prova de sofrimento ou prejuízo.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 385 e de precedentes, estabelece que, quando preexistem inscrições legítimas, não cabe indenização por danos morais, exceto se essas anotações forem canceladas ou declaradas irregulares.

No caso concreto, o apelante trouxe provas de que as inscrições anteriores, relacionadas a outras empresas (Tim S/A e Lojas Renner), já haviam sido declaradas insubsistentes, não havendo impeditivo para o reconhecimento do dano moral.

O valor de R$ 2.000,00 é fixado a título de indenização por danos morais, conforme o método bifásico adotado pelo STJ, sendo razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, com base em contratos inexistentes, configura dano moral presumido.

Preexistindo inscrições declaradas insubsistentes, é devida a indenização por danos morais, mesmo que outras anotações estejam pendentes de cancelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1704002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 11.02.2020.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000114-49.2019.8.08.0009

APELANTE:
ADEMIR ROCHA DA SILVA

APELADA:
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ADEMIR ROCHA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor da empresa
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Alega o recorrente (id. nº 9371577) que a empresa recorrida o inscreveu indevidamente em cadastros de inadimplentes, com base em contratos inexistentes, e, por isso, deveria ser condenada a pagar indenização por danos morais.

Sustenta, ainda, que as inscrições negativa do seu nome promovidas pela empresa TIM S.A., que se referem a contratos inexistentes, já haviam sido declaradas nulas em outro processo, e que foram realizados acordos em processos contra outras empresas, no qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica. Assim, a existência de outras inscrições não legítimas não deveria excluir o reconhecimento dos danos morais causados pela apelada.

Afirma, também, que conforme a jurisprudência pátria, o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido, ou seja, não requer prova adicional de sofrimento ou prejuízo.

Muito bem. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Tema Repetitivo nº 41/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Tema Repetitivo nº 922/STJ: A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

Tema Repetitivo nº 40/STJ: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.

Na hipótese em exame, o apelante trouxe aos autos prova robusta de que as alegadas inscrições negativas indevidas pretéritas se mostram insubsistentes (promividas por Tim S/A e Lojas Renner), como se vê dos ids. nº 9371578, 9371579 e 9371580.

Além disso, o cadastro negativo do seu nome realizado pelo Banco do Brasil S/A se refere ao mesmo contrato que é objeto da ação de origem, como se vê às fls. 31 dos autos de primeiro grau.

Assim, entendo que merece retoque a sentença recorrida, de modo a justificar o arbitramento de danos morais em favor do apelante.

Em tempo, friso que mesmo no casos em que inexistente a definitividade do pronunciamento judicial em que apontada a irregularidade das anotações preexistentes, o Colendo STJ vem reconhecendo o direito à indenização por danos morais, o que só reforça a necessidade de concessão do direito ora pleiteado pelo recorrente. Vejamos o seguinte precedente:

[...] Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. (REsp 1704002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 11/02/2020 - Info 665).

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, por aplicação do método bifásico, adotado pelo Colendo STJ, entendo que o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e justo para a hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e reconhecer o direito do recorrente de ser indenizado por danos de ordem moral, que desde já arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões